Tribunal: TJBA
Processo: 0577626-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577626-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: RAIANDERSON NERI ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO DO IMPETRANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577626-93.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
RAIANDERSON NERI ROCHA

e apelados
RAIANDERSON NERI ROCHA E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de
RAIANDERSON NERI ROCHA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,